Tribunal: TJDFT
Processo: 0721042-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721042-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: MARCELO EDUARDO CABRERA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alda Oliveira dos Santos Pereira contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 233631445 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento provisório de decisão movido por Marcelo Eduardo Cabrera em desfavor da ora agravante, processo n. 0700452-87.2025.8.07.0012, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento das medidas executórias outrora determinadas. Em razões recursais (Id 72229008), a agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, sustenta que a decisão agravada resultou em ordem de bloqueio judicial equivalente ao valor total atribuído à causa (R$ 39.971,55), embora a complementação de depósito determinada fosse de aproximadamente R$ 4.000,00. Indica a excessividade, desproporcionalidade e lesividade da medida, violadora dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, economicidade processual e menor onerosidade da execução. Assevera que o protocolo de bloqueio não obedeceu ao valor atualizado do débito, devidamente indicado pelo exequente em quantia quase dez vezes menor. Ao final, requer: 16. Ante o exposto, considerando o bloqueio excessivo e a necessária limitação do montante por ventura bloqueado, requer-se à Vossa Excelência: a) A concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para suspender o CumProvSent até que restabelecida a ordem nos autos por veicular comando diverso do permitido na ordem jurídica por executar bloqueio no montante de R$ 39.971,55, quantia diversa da decisão judicial; b) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente agravo; c) O provimento do agravo de instrumento, para determinar a limitação do bloqueio ao valor necessário para a complementação do depósito judicial com a consequente adequação dos atos executórios para que se realizem de forma menos gravosa à agravante. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Pela decisão de Id 72297922 foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção. Preparo recolhido (Id 72326114). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, em razão do seu manifesto descabimento. Ora, do confronto entre os fundamentos das razões recursais e da decisão recorrida, verifica-se que a agravante não se insurge contra a rejeição da impugnação apresentada nem contra a determinação de prosseguimento das medidas executórias anteriormente deferidas (Ids 233631445 do processo de referência), mas contra erro material no protocolamento do bloqueio de valores via Sisbajud, que indicou R$ 39.971,55 como montante a ser constrito (Id 235787276 do processo de referência). Tal equívoco, diferentemente do alegado pela agravante, não decorre da determinação, na decisão última decisão, do prosseguimento das medidas descritas no pronunciamento de Id 223132928 do processo de referência, o qual, na verdade, havia ordenado “o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução”, ou seja, até R$ 5.846,94, conforme indicado pelo próprio exequente (Id 223089275 do processo de referência). Assim, tendo o alegado excesso de execução decorrido de equívoco no ato de pesquisa no sistema Sisbajud - ato despido de conteúdo decisório - e não do pronunciamento judicial anterior, é inequívoco o não cabimento do agravo de instrumento para impugná-lo, por ser este instrumento processual vocacionado à cassação ou reforma total ou parcial de decisão interlocutória desfavorável aos interesses da parte em uma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC. Com efeito, a alegação de excesso, no caso concreto, deveria ser dirigida ao juízo natural da causa por simples petição ou mediante impugnação com fundamento no art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, in verbis: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Pelo exposto, concluo pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento. Anoto, derradeiramente, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, inocorrente na hipótese. Com essa fundamentação, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 30 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora